Tribunal: TJDFT
Processo: 0738726-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0738726-50.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: CAMILA MIRANDA MENEZES DESPACHO Chamo o processo à ordem. A recorrida ajuizou a presente demanda em face de AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO e D"HOME. Da análise dos atos processuais, verifica-se a aparente irregularidade no cadastramento da segunda recorrida, que sequer teria sido citada, tanto que a condenação ora revista alcançou tão somente a primeira requerida. Nesse quadro, no escopo de evitar alegação de nulidade, intime-se a parte consumidora para manifestação, inclusive acerca de eventual desistência em relação à segunda requerida. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo, em atenção ao princípio da não surpresa, dê-se vista à recorrente, por igual prazo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito